Tribunal: TJDFT
Processo: 0701837-70.2020.8.07.0004
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INADIMPLÊNCIA. COBRANÇA VEXATÓRIA. DANO MORAL. QUANTUM PROPORCIONAL. RECURSO IMPROVIDO.

I. Transporte, via “UTI móvel”, da mãe e irmão (acompanhante) da requerida, de Santa Maria-DF para o Hospital Sarah Kubitschek, em Brasília-DF, para realizar consulta médica em 31.12.2019. Durante o trajeto, a requerida teria ligado a seu irmão, para que a ambulância retornasse ao local de origem (Santa Maria), uma vez que não existiria tempo hábil à consulta, em virtude do suposto atraso. Em razão disso, teria enviado reclamação, via mensagem eletrônica, à empregadora do requerente, ocasião em que teria consignado os seguintes dizeres: “como se não bastasse, com um enfermeiro por nome Kleber com bafo de cachaça” e “em tempo, ainda fazendo menção ao meu e-mail anterior: sobre o enfermeiro KLEBER, GO! TRANSPORTE, com sinais de ‘embriagues’ (hálito etílico), compondo a equipe que transporta a paciente em ambulância. E esse tipo de profissional que a Home Doctor tem a oferecer”. Aduz o requerente que os “e-mails” teriam sido enviados a mais de vinte unidades de seu empregador e, por isso, sofreu constrangimentos e ficou com receio de perder o emprego.

II. Em sessão conciliatória, foi homologado acordo parcial, consistente na emissão de retratação formal da requerida, o qual foi cumprido ao ID 17851522.

III. A matéria devolvida à Turma Recursal restringe-se à majoração do valor fixado a título de compensação por danos morais.

IV. Inviável a pretendida majoração do quantum reparatório do dano extrapatrimonial. Com efeito, o juízo monocrático é o principal destinatário das provas, sobretudo à eleição dos critérios quantificadores do dano extrapatrimonial. Apenas seria viável a reforma desse quadro se aviltante o ferimento ao princípio da razoabilidade, o que não se divisa no caso concreto. É que, ainda que o abuso do direito de expressão da requerida tenha trazido indignação, frustração e sentimento de insegurança, não ficou demonstrado que isso teria provocado consequências mais gravosas ao seio social e pessoal do recorrente, para além do cenário devidamente examinado na sentença recorrida.

V. Deve-se, pois, manter a estimativa razoavelmente fixada (R$ 1.500,00), porquanto guardou correspondência com o gravame sofrido (CC, art. 944), além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida, tudo com esteio no princípio da proporcionalidade. Assim, evidencia-se que o valor arbitrado é suficiente a compensar os dissabores experimentados, sem proporcionar enriquecimento indevido. Ademais, a estimativa é condizente à adotada pelas Turmas Recursais do TJDFT (Precedentes: 1a Turma Recursal, Acórdão n. 1142718, DJE: 17.12.2018; 2a Turma Recursal, Acórdão 1131188, DJE: 17.10.2018; 3a Turma Recursal, Acórdão n. 1116992, DJE 14.8.2018).

VI. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (CPC, Artigos 46 e 55). Suspensa a exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça ora deferida (CPC, Art. 98, § 3o).